Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSO CIVIL. E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS NÃO CONFIGURADA. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Interposto o recurso de apelação pela parte ré após o termo final, não se conhece do recurso, em face de sua manifesta intempestividade.
2. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz a quo, no exercício do seu livre convencimento, não deferir a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal.
4. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado, à época da contratação, para a mesma operação.
5. Admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, a utilização do sistema Price de amortização é considerada lícita se livremente contratada, não podendo, em violação ao pacta sunt servanda, ser substituída por outra sobre a qual não dispuseram as partes contratantes.
6. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira, de avaliação de bem e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP.
7. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.